Tribunal: TJSP
Processo: 1022094-57.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. Empréstimo bancário. Relação contratual provada. Citação por edital prematura, porque não diligenciado endereço fornecido na pesquisa BACEND-JUD. Necessidade de esgotamento das diligências para citação pessoal. Precedentes do e. STJ. Sentença anulada. - Recurso provido.